Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017119-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELZI FERREIRA CAMPOS - CPF: 000.294.571-14 (RECORRENTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1017119-28.2024.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida(s):
NELZI FERREIRA CAMPOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CONTRATO PARA ASSINATURA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a disponibilizar, no prazo de 48 horas, o link para assinatura eletrônica da renegociação contratual, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao reclamado; e (ii) analisar a legalidade da imposição da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII.

A concretização da renegociação contratual exige a formalização do contrato, sendo dever do fornecedor garantir o envio do documento necessário para assinatura.

O banco reclamado não comprovou o envio do contrato referente à renegociação realizada em junho de 2024, não sendo suficientes para elidir a obrigação os contratos apresentados, datados de fevereiro e setembro de 2023.

A obrigação de fazer imposta na sentença não se revela impossível, pois cabia ao reclamado disponibilizar o link de assinatura, o que não foi demonstrado nos autos.

A multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC tem caráter coercitivo e não deve ser afastada, uma vez que sua finalidade é compelir o cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concretização da renegociação contratual exige a formalização do contrato, sendo dever do fornecedor assegurar o envio do documento necessário para assinatura.

A ausência de comprovação do envio do contrato de renegociação justifica a imposição de obrigação de fazer e multa diária como medida coercitiva para cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes vinculantes.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272328904, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a disponibilizar à requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o link para assinatura eletrônica da renegociação do contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Obrigação de fazer impossível – Renegociação já realizada e assinada;

2)

Afastamento da multa
astreints
;

Ao final, requerer a reforma da r. sentença.

Intimada a apresentar contrarrazões (ID 272328909), a recorrida deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante mantém contrato de financiamento de veículo junto à empresa reclamada. Sustenta que, no dia 24/06/2024, em razão de problemas de saúde, procedeu à renegociação do referido contrato, que se encontrava em situação de inadimplência à época.

Afirma que, após a concordância com os termos da renegociação, foi informada pelo banco reclamado de que seria encaminhado um link para assinatura do novo contrato. No entanto, relata que tal link jamais lhe foi enviado, impossibilitando a formalização do acordo.

Diante disso, aduz que tentou, por diversas vezes, entrar em contato com o banco reclamado, utilizando-se de ligações telefônicas, chats e e-mails, contudo, sem obter qualquer resposta efetiva.

Por sua vez, o reclamado alega que a reclamante já havia assinado os contratos nos dias 10/02/2023 e 19/09/2023, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Diante disso, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a obrigação foi devidamente cumprida em momento anterior à propositura da ação.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando a prova dos autos,
verifica-se que houve, de fato, solicitações de renegociação em fevereiro e setembro de 2023
. Embora a instituição financeira alegue que realizou os procedimentos pertinentes,
não apresentou comprovação de envio do link de assinatura ao número de celular da requerente. Tal omissão configura falha no dever de comunicação e serviço adequado
.

(...)
Ao deixar de assegurar o envio adequado do link, o banco réu incorreu em falha de serviço que impactou diretamente o direito da requerente de ajustar suas condições contratuais de maneira condizente com sua realidade financeira.

Além disso,
a situação da autora, que se viu compelida a buscar renegociação em razão de condição financeira e de saúde desfavoráveis, exige especial atenção à boa-fé objetiva, princípio que rege os contratos e determina a cooperação entre as partes para que os compromissos contratuais sejam cumpridos de forma justa e equilibrada
. A falta de comunicação eficaz por parte da requerida, ao não viabilizar a assinatura do aditivo de renegociação, evidencia conduta contrária à boa-fé, ao dificultar a solução de um problema que, além de ser direito da consumidora, é um dever ético do fornecedor. O não cumprimento desses deveres, associado ao risco concreto de inadimplência e comprometimento do mínimo existencial da autora, reforça a necessidade de intervenção judicial para adequar o contrato à situação atual da requerente, resguardando-lhe a dignidade.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso,
compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC)
.

O banco reclamado informou que as renegociações realizadas em 10/02/2023 e 19/09/2023 foram devidamente assinadas eletronicamente e formalizadas pela reclamante, juntando aos autos os respectivos contratos, conforme IDs 272328903 e 272328902. Contudo, observa-se que os referidos contratos se referem a renegociações realizadas em datas distintas daquela que é objeto da presente demanda.

A renegociação discutida nos autos ocorreu em 2024, conforme comprovam as conversas anexadas no ID 272329363. Ressalta-se, ainda, que as condições de pagamento constantes dos contratos apresentados pelo banco não correspondem àquelas mencionadas nas tratativas documentadas pela autora, evidenciando a ausência de identidade entre os negócios jurídicos.

Dessa forma, não se pode falar em obrigação de fazer impossível, uma vez que a concretização do negócio depende da assinatura do contrato — documento que não foi disponibilizado à reclamante até o ajuizamento da presente ação, tampouco foi comprovada sua formalização pelo banco.

Quanto à multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, convém destacar que sua imposição é perfeitamente possível, nos termos do artigo 537 do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Ressalte-se que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento do comando judicial, pois a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas garantir a efetivação da tutela específica, constituindo meio de coerção indireto para que o devedor cumpra a obrigação imposta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025